Tribunal: TJSP
Processo: 2220290-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC) – INFORMAÇÃO ACESSÍVEL SÓ MEDIANTE ORDEM JUDICIAL - ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.